Tribunal: TJDFT
Processo: 0709882-13.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. CRITÉRIO DE 1/8 DA DIFERENÇA DAS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA PREVISTAS PARA O TIPO PENAL. JURISPRUDÊNCIA. SEGUNDA FASE. HIERARQUIA DAS FASES. PROPORCIONALIDADE DAS PENAS DE MULTA E DE SUSPENSÃO OU PROIBIÇÃO PARA DIRIGIR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Considerando a ausência de critério legal para a fixação do montante de aumento na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal para a fixação da pena-base, em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. 1.1. Adotado o referido critério, mantém-se a pena estabelecida na sentença.
2. Na segunda fase da dosimetria da pena, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, ausente critério legal, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes, devendo-se ter atenção para que a operação não resulte em quantidade inferior àquela eventualmente valorada quantitativamente para uma circunstância judicial, na primeira fase, em respeito à hierarquia das fases na dosimetria da pena. 2.1. Atenuação da pena em maior proporção, em face da atenuante da confissão espontânea.
3. Reduzida a pena privativa de liberdade, as penas de multa e de suspensão e de proibição para se obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor devem ser fixadas de forma proporcional à pena corporal. Redução.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.